Tribunal: TCU
Processo: 017.203/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6310/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.203/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Camargo de Albuquerque de Carvalho (XXX.668.937-XX); Elizabeth Camargo Jara de Mello (XXX.671.727-XX); Jose Oscar Alves Barbosa de Melo Junior (XXX.422.527-XX); Katia de Melo Barreto Pinto (XXX.211.487-XX); Lecy Esteves de Carvalho (XXX.907.707-XX); Rosalia Santos Souza (XXX.833.727-XX); Schirley Rodrigues da Silva (XXX.901.597-XX); Wilma Camargo de Albuquerque (XXX.663.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.